Tribunal: TJDFT
Processo: 0001889-10.1997.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/2021. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução ou cumprimento de sentença, houver desídia do credor em adotar as providências necessárias à satisfação do seu crédito.
2. A ação será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do devedor, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Consoante o art. 206, § 5°, do CPC, a pretensão de cobrança de título não pago prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do vencimento do título.
4. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014).
5. “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.” (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 11.11.2022)
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.